Tribunal: TJES
Processo: 5007406-63.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007406-63.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T FONSECA MIDIA DIGITAL EIRELI
RECORRIDO: KEYTON GOMES CAVALCANTE
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5007406-63.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: T FONSECA MIDIA DIGITAL EIRELI

RECORRIDO: KEYTON GOMES CAVALCANTE

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 1.072,70 (Um mil e setenta e dois reais e setenta centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a data do pagamento. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Dou esta por publicada e dela intimadas as partes em audiência”.

Quando do julgamento meritório reconheceu-se a ilegalidade cometida pela parte Ré ensejadora de danos indenizáveis, referente ao(à) não prestação do serviço para o qual foi contratada e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Em grau de recurso, a parte Recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial, em especial pela venda de curso ao Requerente e posterior recusa em prestá-lo.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “A parte autora prova que buscou contato para tentar realizar o curso, demonstrando sua dificuldade de acesso, conforme ID n 10834059. A requerida, por sua vez, tenta demonstrar que buscou auxiliar a parte autora para ingressar no curso, através dos documentos do ID n 12377252. Analisando os documentos ali constantes, não observo qualquer EMAIL de ajuda/auxílio ao autor para a dificuldade que o mesmo apontava, ou seja, de que não estava conseguindo acesso ao curso pago, através do link enviado ao mesmo. A parte requerida, em audiência, confessa que os 3% que informa que o autor participou, não foi do curso e sim do evento bônus, considerado gratuito. Não há prova, portanto, que o autor conseguiu realizar o curso, mas sim prova, do autor, de que foi ignorado por pessoas do curso, com o Sr. TIAGO, que não respondia seus questionamentos quando a dificuldade de ingressar no curso. Observo, desta forma, clara falha da requerida, devendo ser devolvido o valor do dano material, referente ao valor do curso, devidamente atualizado desde o pagamento. O dano moral resta demonstrado, uma vez que a parte autora pagou pelo serviço, contudo, não recebeu o serviço ou a devolução do valor, o que causa indignação, por conta do descaso e frustração. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a parte requerida de praticar atos semelhantes. A parte requerida não se mostra reincidente. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero moderado. A proposta de acordo se mostra modesta, certamente por acreditar, a requerida, na aplicação de valor modesto, quanto ao dano moral, o que seria incentivo para que a requerida continue a praticar atos semelhantes”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)